Tribunal: TJDFT
Processo: 0750388-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos do processo 0005334-45.2020.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente. Alegam a Impetrante, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar. Alega que o é primário, de bons antecedentes e que tem trabalho lícita. Subsidiariamente, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Portanto, pleiteia a revogação da Decisão que decretou a prisão cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, a saber: decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com grande quantidade de tóxico (4,792 kg de maconha, em 12 porções), razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.